Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA. REJEITADA. MÉRITO. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR. REQUISITOS. NÃO OBSEVARDOS. ASTREINTES. DEVIDA. PRAZO. RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela para assegurar a continuidade do acompanhamento pré-natal da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde em manter o atendimento da agravada em hospital descredenciado, bem como verificar a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3.1. A jurisprudência dominante é no sentido de que a responsabilidade é solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade afastada.
4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos configurada a probabilidade do direito da agravada, necessário o indeferimento da tutela de urgência.
5. O artigo 17 da lei de planos de saúde estabelece a possibilidade de substituição da entidade hospitalar por outra equivalente mediante comunicação aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
5.1. No caso em análise, o descredenciamento do hospital onde a agravada realizava o pré-natal não está esclarecido se tratou de substituição ou redimensionamento por redução. Além disso, não há comprovação da comunicação individualizada aos consumidores.
5.2. Nessa linha, necessário o reconhecimento do dever de manutenção da cobertura até esclarecimento da situação.
6. A multa estabelecida apresenta-se razoável e o prazo exequível, considerando as possibilidades dos agravantes e a condição de urgência da agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, recursos não providos. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, 1.019. Lei no 9.656/98, art. 17. Resolução ANS no 585/2023, art. 9o, 21. CPC, art. 537
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no 1678040 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível. Acórdão no 1370396 da Relatoria do Desembargadora Cesar Loyola na 2a Turma Cível.